Tribunal: TJMT
Processo: 0002952-06.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002952-06.2015.8.11.0046
RECORRENTE(S): HILTON ANTÔNIO REIMANN
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 65892458) interposto por HILTON ANTÔNIO REIMANN, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 60829453):
“RAC – EMBARGOS DE TERCEIROS – INTERVENIENTE GARANTIDOR DA DÍVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DO TERCEIRO GARANTIDOR SEM QUE FAÇA PARTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO QUINQUENAL 9ART. 206, § 5.o, DO CC – PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – De acordo com o entendimento consolidado no STJ, aquele que, por meio de hipoteca, oferece imóvel próprio em garantia de dívida de terceiro pode ser executado como devedor, individualmente, tendo em vista a autonomia do título executivo constituído pela garantia real.
2 – Segundo inteligência do § 1.o do artigo 655 do CPC/73, vigente à época, “Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora”. Ou seja, é prescindível a citação do garantidor hipotecário, basta a sua intimação da penhora, o que foi providenciado no caso concreto.
3 – Não há falar em prescrição quinquenal a que alude o artigo 206, § 5.o, do Código Civil, se a dívida venceu em 1.o/06/1994 e a Ação de Execução foi proposta no ano seguinte, em 26/05/1995.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002952-06.2015.8.11.0046. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 14/10/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação aos artigos 239, 312 e 803 do Código de Processo Civil de 2015; artigo 655, § 1o, do Código de Processo Civil de 1.973 e artigo 849, VI, do Código Civil de 1916 no artigo, ao argumento de que, para regularidade das constrições realizadas em seu patrimônio, o terceiro garantidor deve ser citado para compor o polo passivo da execução.
Aduz, ainda, contrariedade ao artigo 489, VI, do Código Civil de 1916 e 204 do Código Civil de 2002, sob a assertiva de que “o terceiro garantidor/recorrente nunca foi citado da execução, evidentemente contra ele a prescrição nunca foi suspensa, nem interrompida, de modo que, passados mais de 20 anos do vencimento da dívida, resta claro, nos termos do art. 849, VI, do CC/16, que se operou a prescrição das hipotecas dos imóveis objetos das matrículas 6.819 e 1.373 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, razão pela qual o acórdão recorrido também deve ser reformado nesse ponto.” (id. 65892458 – p. 6)
Recurso tempestivo (id. 65892470) e devidamente preparado (id. 66327973).
Contrarrazões no id. 70149986.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação aos artigos 239, 312 e 803 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que, para regularidade das constrições realizadas em seu patrimônio, o terceiro garantidor deve ser citado para compor o polo passivo da execução.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra que (id. 60829453):
“No particular, o ponto nodal da lide se circunscreve à possibilidade, ou não, de penhorar os imóveis dados em garantia hipotecária - Fazenda Siriema II e a Fazenda Branca – sem que o proprietário faça parte da Ação de Execução. (...)
Observa-se que o Apelante não precisava, necessariamente, integrar a Ação de Execução n.o 0000297-23.1999.8.11.0046 para validar a penhora dos seus imóveis que, voluntariamente, deu em garantia da dívida vencida, notadamente da Fazenda Siriema II e Fazenda Branca.” (g.n.)
Sendo assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo legal indicado.
A propósito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido, para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente.” (AgInt no AREsp 703.635/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) (g.n.)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII